Tribunal: TJDFT
Processo: 0729742-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729742-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DE SOUZA BULHOSA AGRAVADO: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por RICARDO DE SOUZA BULHOSA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória ajuizada em desfavor de CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER (processo no 0728900-11.2022.8.07.0001), deferiu em parte a tutela de urgência pretendida na inicial. Eis o teor do decisum (id. 134812240, dos autos na origem): “ Trata-se de ação que envolve a eleição para Subsíndico do Subcondomínio Apart-Hotel do Condomínio Taguá Life Center, que tem 1.481 unidades de apart. O edital para a assembleia de eleição do subsíndico foi publicado pelo subsíndico então em exercício, Sr. Eduardo José da Silva Júnior, em 18 de julho de 2022. A assembleia foi realizada em 28 de julho de 2022. Sustenta o autor que foi eleito como subsíndico com 51,96% dos votos, conforme se depreende do Relatório Sintético de Votação expedido pelo Subcondomínio (Doc. 6) e que Sr. Eduardo José da Silva Júnior recebeu 41,82% dos votos, sendo a diferença foi distribuída entre os demais candidatos. Afirma que, em uma manobra escusa, o presidente eleito para presidir a Assembleia, Sr. Rafael Bezerra, impugnou a candidatura do Requerente em decorrência da suposta existência de falsidade ideológica na campanha do autor, e declaro o Sr. Eduardo José da Silva Júnior como eleito. Alega que isso está registrado em vídeo da assembleia (Doc. 7). Afirma que foram dois os argumentos para impugnar a sua candidatura: a) que apesar de o autor ter se declarado proprietário de uma das unidades, isso não é verdadeiro, visto que apenas vive em união estável com a real proprietária do imóvel; b) que o autor não demonstrou que era síndico profissional, conforme divulgado por ele em sua campanha. Afirma o autor que o ato praticado pelo presidente da Assembleia foi irregular, e macula o resultado proclamado, pois: a.1) foram colacionadas na ata informações diversas daquelas contidas no vídeo da assembleia, pois consta na ata que a rejeição da candidatura do autor ocorreu antes da eleição, mas o vídeo mostra que a impugnação da candidatura ocorreu após a eleição, de modo que o presidente extrapolou a sua competência prevista no item 18.9, “d”, da Convenção de Condomínio; b.1) o presidente da assembleia foi indicado pelo candidato Eduardo José e a presidiu com o viés de reeleger o Sr. Eduardo; c.1) o Sr. Eduardo tentou obstar as eleições e manter-se no cargo por meio de ação declaratória, sustentando que o término do seu mandato ocorreria apenas em 30/09/2022, e não em 31/07/2022, mas não logrou sucesso na tutela de urgência e desistiu da ação; d.1) não houve nenhuma falsidade ou fake news na campanha do autor, pois o fato de o autor viver em união estável com a proprietária de uma das unidades o qualifica como condômino, o que inclusive foi reconhecido e registrado na base de dados do próprio condomínio, e mesmo que não fosse condômino poderia ser subsíndico, nos termos do item 16.1 da Convenção de Condomínio e do art. 1.347 do Código Civil; e.1) também não houve falsidade na campanha no tocante à experiência do autor como síndico profissional, pois além de o autor ter feito curso de síndico, o que lhe qualifica como síndico profissional, e já ter sido síndico em outro condomínio, nenhum normativo exige tal qualificação como condição para se eleito; f.1) o “dossiê” contra o autor foi publicado no grupo de whatsapp do condomínio réu às 11h40 do dia 28/07, de modo que qualquer condômino poderia ter levantado o assunto, mas isso não aconteceu, demonstrando que o documento não influenciou em nada o rumo da votação; g.1) o presidente da assembleia exorbitou dos seus poderes, pois o item 18.9, “c”, da Convenção Condominial não lhe autoriza impugnar uma candidatura, tratando apenas de proposições quanto ao rito da reunião, devendo-se, pois, respeitar a vontade soberana da assembleia. Diante desses fundamentos, o autor pede tutela de urgência para que sejam suspensos os efeitos da impugnação da sua candidatura na AGE de 28/07/2022 e que o autor seja imediatamente empossado no cargo de subsíndico, sob pena de multa. Destaca que há receio de dano porque o que ocorreu desrespeita a vontade da maioria dos condôminos, há o risco de a demora na tramitação processual gerar a perda do objeto pelo término do prazo do mandato, e houve reprovação das contas do subsíndico Eduardo no período de 01/2021 a 12/2021 em AGE realizada em 19/03/2022, e se ele for mantido ilegalmente no cargo, executará o orçamento de 2022. Como pedido final, requer a declaração da validade da sua eleição como subsíndico na AGE de 28/07/2022 e a confirmação da tutela de urgência. Antes que qualquer decisão fosse proferida neste processo, o terceiro Rafael Diego Gonçalves de Matos Beserra, que atuou como presidente da AGE, peticionou em ID 133082836, requerendo o seu ingresso no feito como assistente litisconsorcial do condomínio réu ou como litisconsorte passivo necessário. Sustentou também que o subsíndico eleito, Sr. Eduardo, é também litisconsorte passivo necessário, devendo ser incluído no polo passivo sob pena de nulidade processual. Teceu considerações sobre o mérito do pedido do autor, refutando as alegações do autor e acrescentando que, além de fake news na campanha e crime de falsidade ideológica pelos motivos constantes na ata da AGE (não ser o autor proprietário da unidade e não ter experiência profissional), outros fatos relativos à experiência do autor como candidato (alegou ser empresário na área comercial e não é) e idoneidade (responde a processo judicial) foram levantados pelo condomínio em diligências e devem ser levados em conta na decisão deste Juízo. Destaca que o autor obteve maioria de votos porque é corregionário político da empresa multiproprietária de unidades, permutante e ex-proprietária do terreno, o que demonstra que a maioria dos condôminos deseja a manutenção do Sr. Eduardo como subsíndico. Nova petição do terceiro em ID 134093226, juntando novos documentos e abordando, novamente, a questão da legitimidade da eleição do autor, porque recebeu maioria de votos da empresa multiproprietária, além de o advogado do autor em outro processo ter afirmado que para ser eleito o candidato precisa ser proprietário. Registro que o processo foi inicialmente distribuído por dependência à 20a Vara Cível de Brasília, que determinou a distribuição aleatória, e o Juízo que recebeu o processo declinou da competência para este Juízo, sustentando conexão com outro processo aqui em trâmite. Na decisão de ID 134014477 suscitei conflito negativo de competência e a Exma. Sra. Desembargadora relatora designou este Juízo suscitante como competente para a análise das medidas urgentes. DECIDO. Embora já tenha afirmado na decisão que suscitou o conflito de competência que a urgência do caso não revela risco de perecimento de direito, a insegurança jurídica que a situação posta traz para toda a coletividade, aliada ao fato de que o mandato de subsíndico se iniciou 01/08/2022 e está em curso, podendo até terminar até que o processo chegue ao momento de sentença final, gerando o perecimento do objeto, justificam a análise do pedido de tutela de urgência sob a ótica do receio de dano. Assim, o pedido de tutela antecipada deve ser apreciado, sem prejuízo da emenda posterior da inicial para a solução das questões processuais suscitadas pelo terceiro que pediu a intervenção no feito, a ser determinada oportunamente. Os documentos de ID 132946762 e ID 132946769 evidenciam o resultado da eleição, e neles consta que o autor teve 51,96% dos votos, enquanto o Sr. Eduardo teve 41,82%. Os dois outros candidatos a subsíndico tiveram quantidade inexpressiva de votos. A despeito da divergência a respeito da interpretação do item 18.9, “c”, da Convenção de Condomínio, que dispõe que compete ao presidente “dirigir os trabalhos, determinando os atos a serem praticados pelo secretário, colocando os assuntos em debate e votação, aceitando ou não, as propostas apresentadas, podendo até mesmo, inverter a ordem do dia”, pois discutem o que se deve considerar como “aceitação de propostas” para fins do que ocorreu na AGE, verifico que o item 18.9, “d” da Convenção confere ao presidente poderes para “suspender a reunião, em face do adiantado da hora, ou se houver necessidade de coligir elementos ou completar informações, ou se os trabalhos estiverem tumultuados, transferindo-a para outro dia ou local mais apropriado”. No caso, pelas alegações do autor e do terceiro Rafael, ao que tudo indica o “dossiê” contra o autor, que consistiu em uma carta divulgada pelo condômino Sr. Aquino em grupo de whastapp, chegou ao conhecimento dos condôminos na madrugada em que estavam sendo colhidos os votos de forma eletrônica por aplicativo. Com efeito, o edital de convocação de ID 132946759 demonstra que a AGE de 28/07/2022 foi realizada às 16h30 em primeira convocação e às 17h00 em segunda e última convocação, com duração de 18 horas (na modalidade de votação aberta, com duração específica para cada item), encerrando às 9h00 do dia seguinte (29 de julho de 2022). Constaram dois itens no edital de convocação: a escolha do presidente da mesa e a eleição do corpo administrativo e dos conselheiros. Para o segundo item, que abrangeu a eleição do subsíndico, previu-se votação aberta por 11 horas, de modo que os votos puderam ocorrer até o dia seguinte ao da AGE. Diante desse cenário, constatada situação equiparada a tumulto na AGE, pois os condôminos prosseguiram votando mesmo diante dos fatos alegados contra um dos candidatos, cabia ao Presidente ter suspendido a AGE, antes da proclamação do eleito, para coligir mais elementos e completar informações a respeito das acusações que foram realizadas contra o autor, viabilizando que ele respondesse ao dossiê em respeito ao princípio da ampla defesa, principalmente considerando que ele teve maioria de votos, e o acolhimento ou não dos fatos alegados no dossiê poderia influir no resultado da eleição. A AGE deveria ter sido transferida para outro dia para prosseguimento com vistas à tomada de decisão sobre a questão de ordem suscitada – impugnação à lisura da atuação de um dos candidatos na campanha – feita pelo condômino Aquino (carta de ID 133082841). E somente a própria AGE poderia ter deliberado sobre o acolhimento ou não da impugnação da candidatura, e sobre a possibilidade de proclamação do resultado das eleições, ou mesmo sobre a necessidade de realização de nova AGE, uma vez que o “dossiê” foi divulgado no mesmo dia das eleições e durante a votação, podendo influir na vontade livre dos condôminos votantes. O Presidente não tinha competência para acolher a impugnação à candidatura do autor e, ao mesmo tempo, decidir pela sua procedência e pela possibilidade de proclamar o resultado, em face de tal tumulto. Todas essas questões de ordem só poderiam ter sido deliberadas pelos próprios condôminos. Assim, reconheço, por outros fundamentos, que a atuação do presidente da assembleia não foi regular segundo a Convenção, e que o resultado proclamado, de que o Sr. Eduardo foi validamente eleito na AGE, não pode vigorar. Isso, todavia, não dá ao autor o direito de ser proclamado eleito. Porque o vício formal da atuação do Presidente exigia que todas as questões de ordem decorrentes do incidente fossem submetidas à coletividade dos condôminos, depois de terem sido regularmente informados, com todos os elementos coligidos pelo Presidente, acerca de toda a controvérsia aqui trazida ao Poder Judiciário. De qualquer sorte, para não se alegar que o Poder Judiciário não enfrentou o tema trazido a debate, vale ressaltar que, mesmo que se acolham os fundamentos trazidos aos autos pelo autor de que, mesmo sem ser proprietário de unidade, poderia ter concorrido, e de que tem experiência como síndico profissional, não há como retirar da coletividade dos condôminos o direito prévio de deliberar sobre tais questões, sob pena de o Poder Judiciário substituir-se à AGE, o que tornaria qualquer decisão judicial, em um sentido ou outra, ilegítima do ponto de vista da soberania das decisões da AGE. O Poder Judiciário pode rever atos praticados em sede privada, o princípio da inafastabilidade da jurisdição tem previsão constitucional e determina isso, mas o que ocorreu neste caso é que a matéria meritória foi objeto de decisão de uma única pessoa – o Presidente –, que não tinha competência para tanto, e não de quem de direito – a AGE -, de modo que não cabe ao Poder Judiciário rever um ato no mérito que não ainda praticado por quem tem competência. Assim, é possível acolher apenas em parte o pedido de tutela de urgência, para que seja reconhecida a invalidade do ato do Presidente que acolheu a impugnação da candidatura do autor sem observar o procedimento do item 18.9 “d” da Convenção e o contraditório e a ampla defesa. Como consequência, a proclamação do resultado das eleições também foi irregular, mas acolher o pedido do autor para que seja imediatamente empossado não pode ser acolhido, pois agora, com esta decisão que afeta a proclamação do resultado das eleições, caberá ao subsíndico em exercício, que continua sendo o anterior (Sr. Eduardo), convocar nova AGE para que toda a controvérsia seja exposta aos condôminos, permitindo-se que novas eleições ocorram de forma livre e informada. Assim, DEFIRO em parte o pedido de tutela de urgência, apenas para declarar a ilegalidade do ato do presidente da assembleia que acolheu a impugnação à candidatura do autor. Indefiro, todavia, o pedido para que o autor seja imediatamente empossado. A administração do condomínio deverá ser realizada pelo subsíndico anterior, diante da invalidade da proclamação do resultado das eleições reconhecida incidentalmente nesta decisão, e caberá a esse subsíndico convocar nova AGE para novas eleições. Intime-se com urgência o réu. Notifique-se o subsíndico Eduardo José da Silva Júnior, no endereço do Condomínio, para ciência desta decisão, na qualidade ainda de terceiro, uma vez que não será decidida ainda a questão relativa ao fato de ser ou não litisconsorte passivo necessário. (...).” Os Embargos de Declaração opostos contra a r. decisão foram rejeitados, nos seguintes termos (id. 135517423, dos autos de origem): “O autor alega em embargos de declaração que a decisão que deferiu em parte a tutela antecipada é omissa, porque não fixou prazo nem multa para a obrigação imposta ao atual subsíndico, Sr. Eduardo, no sentido de convocar nova AGE para que novas eleições ocorram de forma livre e informada. Recebo os embargos. Todavia, não vejo como acolhê-los. Isso porque, apesar de a conclusão de que novas eleições deverão ser realizadas ser uma consequência lógica do deferimento parcial da tutela, não há pedido subsidiário, na inicial, nesse sentido. Assim, esta magistrada expôs o seu entendimento de que essa é a consequência da tutela no mundo dos fatos, notificou a pessoa que deve tomar as providências, mas deixou de impor multa ou de fixar prazo, para não proferir decisão extra petita, deixando a solução da questão para a esfera administrativa. Entretanto, nada impede que o autor emende a inicial para formular pedido subsidiário nesse sentido, o que fica facultado, segundo as normas do CPC.” Em suas razões recursais (39041801 - Pág.1/13), o agravante afirma que, a título de tutela de urgência, inaldita altera pars, requereu a suspensão, até que fosse julgado o mérito do processo, dos efeitos da declaração do Presidente da Assembleia Condominial realizada em 28/07/2022, com relação à impugnação da candidatura do Requerente, ora agravante, determinando ao Requerido, ora agravado, que empossasse o recorrente imediatamente no cargo de Subsíndico, sob pena de multa. Aponta que o Juízo de origem entendeu por dar parcial provimento à tutela de urgência, para declarar a ilegalidade do ato do presidente da assembleia que acolheu a impugnação à candidatura do autor, indeferindo, todavia, o pedido para que o autor, ora agravante, fosse imediatamente empossado no cargo de subsíndico, determinando a convocação de nova assembleia para as eleições. Com intuito de reverter o comando monocrático, o agravante, em linhas gerais, argumenta que o Juízo de origem, ao fundamentar sua decisão no sentido de que o agravante foi o candidato mais votado e que o Presidente da Assembleia exorbitou seus poderes ao impugnar sua candidatura, entendeu que o Presidente da Assembleia, de acordo com o item 18.9, “d”, da Convenção de Condomínio, deveria ter suspendido a Assembleia antes da proclamação do eleito, para coligir mais elementos e completar informações a respeito das acusações que foram realizadas contra o agravante, viabilizando, assim, a resposta ao dossiê, em respeito ao princípio da ampla defesa. No entanto, assevera o agravante que o Juízo a quo, ao invalidar o ato do Presidente da Assembleia que impugnou sua candidatura, deveria ter determinado sua posse como subsíndico, por ser uma consequência lógica do ato invalidado, respeitando a vontade dos Condôminos, eis que foi eleito pela maioria dos votos da Assembleia. Além disso, registra o agravante que o dossiê elaborado contra si foi disponibilizado em momento anterior à Assembleia, não havendo nenhum tumulto durante a votação pelos condôminos, como afirmado na decisão recorrida, capaz de macular a votação. Nesse contexto, defende que por não ser o caso de suspensão total da Assembleia pelo Presidente, por não conter vício, deve ser tornado inválido somente a decisão final do Presidente de impugnar a candidatura do Agravante, que declarou o segundo colocado eleito. Assim, pede, inicialmente, o deferimento de tutela antecipada “para suspender, até que seja julgado o mérito deste processo, os efeitos da declaração do Presidente da Assembleia realizada em 28/07/2022 com relação à impugnação da candidatura do Requerente, determinando ao Requerido que emposse o Requerente imediatamente no cargo de Subsíndico, sob pena de multa a ser arbitrada por esse juízo.” (id. 39041801 - Pág. 12). No mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal. Preparo realizado (id. 39041803 - Pág. 1 e id. 39041804 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. A probabilidade do direito e, por consequência, de provimento deste recurso, não está, de plano, evidenciada, sendo indispensável uma melhor análise dos documentos apresentados a este órgão recursal, cautela esta necessária por se tratar de pedido de posse em cargo de subsíndico, circunstância que envolve deliberações assembleares, dentre outros interesses condominiais. Igualmente, a despeito das alegações da parte recorrente, cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso, não vislumbro, em princípio, a presença de risco de dano imediato ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido para “suspender, até que seja julgado o mérito deste processo, os efeitos da declaração do Presidente da Assembleia realizada em 28/07/2022 com relação à impugnação da candidatura do Requerente”, foi concedido pelo Magistrado de origem. Além disso, a ausência de empossamento do agravante no cargo de subsíndico, não tende, nesta análise perfunctória, a causar qualquer prejuízo, visto que, neste ínterim, a administração do condomínio será realizada pelo subsíndico anterior, como consignado na decisão agravada. Deste modo, a apuração dos fatos declinados pelo agravante demanda dilação probatória e, por isso, entendo prematuro, por ora, a intervenção deste Juízo junto ao feito de origem, sem que o contraditório seja devidamente instaurado. Com estas considerações, INDEFIRO a tutela recursal vindicada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se os agravados na forma do art. 1.019, II, do CPC/2015. Publique-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora